Tribunal: TJDFT
Processo: 0738349-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em analisar se houve omissão no acórdão embargado, além de pedido de prequestionamento de normas.
III. Razões de decidir.
3.1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3.2. No acórdão embargado, foi devidamente explicitado que não estão em curso paralelamente atos de cobrança ou executivos em ações distintas sobre o mesmo crédito. Restou claro que não é possível, até o momento, a extinção do cumprimento de sentença com base no pagamento, se nos autos da recuperação judicial a patrona da Embargada ainda está buscando a retificação do seu crédito para auferir valor remanescente, em atenção à certidão de crédito expedida pelo Juízo a quo. Os autos do cumprimento de sentença foram, então, suspensos até que a questão seja definitivamente decidida na recuperação judicial.
3.3. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo.
4. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC não devem ser providos os embargos de declaração, visto que se trata de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 1.026 do CPC.